Tribunal: TJMT
Processo: 1039074-90.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039074-90.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Cabimento, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[DOUGLAS ALVES - CPF: 067.373.259-20 (ADVOGADO), FERNANDO LARA DA COSTA - CPF: 522.280.101-20 (AGRAVANTE), RAQUEL POSSATO KESTRING DA COSTA - CPF: 571.010.601-10 (AGRAVANTE), DOUGLAS COSTA DA SILVA - CPF: 035.854.621-46 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Execução de Título Extrajudicial. Avaliação de Imóvel Penhorado. Persistência de Dúvidas Fundadas Sobre o Valor de Mercado. Fixação de Ofício pelo Juiz por Média Ponderada. Impossibilidade. Decisão Reformada.
Recurso Provido.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão proferida na Execução de título extrajudicial, na qual o Juiz singular, diante de impugnações fundamentadas apresentadas por ambas as partes, fixou, de ofício, o valor do bem com base em média ponderada.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste:
(i) definir se é válida a fixação judicial do valor do imóvel penhorado com base em média ponderada entre laudos divergentes; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a realização de nova avaliação por perito distinto.

III. Razões de decidir

3. A realização de nova avaliação de bens exige, além de outras opções, fundada dúvida sobre os valores apurados (CPC, art. 873), o que foi devidamente demonstrado.

4. No caso,
a fixação do valor do bem penhorado por média ponderada entre laudos conflitantes representa atuação judicial sem respaldo pericial específico e sem observância ao contraditório, o que afronta o devido processo legal.

5.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o julgador não pode, com base em critérios pessoais ou regras de experiência, arbitrar o valor do imóvel sem prova técnica idônea (REsp 1.786.046/RJ).

6. A análise do alegado excesso de penhora está condicionada à fixação definitiva do valor do bem, o que torna prematuro seu exame antes da conclusão da nova perícia.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1.
O juízo não pode fixar o valor de imóvel penhorado com base em média entre laudos divergentes sem respaldo técnico idôneo. 2.
Havendo fundada dúvida sobre o valor atribuído a bem penhorado é admitida nova avaliação.

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 873, III.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp nº 1.786.046/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 09.05.2023, DJe 11.05.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Fernando Lara da Costa, Douglas Costa da Silva e Raquel Possato Kestring da Costa
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n.º 1043417-45.2021.8.11.0041, movida pelo
Banco do Brasil S.A.

O Juiz singular, após discordância de ambas as partes, fixou o valor de venda do imóvel em R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), como medida de solução intermediária.

Os Agravantes sustentam que a decisão viola o artigo 873 do CPC, uma vez que o dispositivo não autoriza o Juiz a fixar o valor do bem mediante média ponderada entre as avaliações existentes, mas sim determina a realização de nova avaliação quando houver dúvida fundada sobre o valor atribuído.

Asseguram que, além de haver fundada dúvida acerca do valor real do bem, argumentam que os laudos judiciais apresentaram graves deficiências técnicas e que o segundo laudo pericial foi praticamente idêntico ao primeiro.

Defendem que a avaliação por novo Perito especializado é essencial para a formação do valor que servirá de parâmetro para a alienação do bem penhorado.

Alegam, ainda, excesso de penhora, pois o valor da execução (R$ 865.697,80) representa apenas 9,91% (nove vírgula noventa e um por cento) do valor atribuído ao imóvel pelo laudo particular, o que evidencia a desproporcionalidade manifesta.

Ressaltam que o Juízo
a quo
nada decidiu sobre o pedido de reconhecimento de excesso de penhora, o que configura omissão que macula a decisão.

Requerem o provimento do Recurso e a reforma da decisão agravada, a fim de que seja determinada a realização de nova avaliação do imóvel por perito judicial diverso, com conhecimentos especializados, e seja reconhecido o excesso de penhora, com a consequente redução da constrição para fração ideal do imóvel.

O pedido liminar foi deferido (Id. 327288358).

Contraminuta juntada no Id. 332569874.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Fernando Lara da Costa, Douglas Costa da Silva e Raquel Possato Kestring da Costa
interpuseram Recurso de Agravo de Instrumento em virtude da decisão lançada nos autos da Execução de Título Extrajudicial, movida pelo
Banco do Brasil S.A.,
lastreada na Cédula Rural Hipotecária n. 39/63423-X (40/06149-3).

Ao que se extrai dos autos, após regular processamento do feito executivo, foi penhorado o imóvel rural denominado Fazenda Aroeira, matrícula n.º 5795 do 1º Registro de Imóveis de Santo Antônio do Leverger/MT.

O perito judicial apresentou inicialmente avaliação no valor de R$ 1.076.300,00 (um milhão, setenta e seis mil e trezentos reais). Ambas as partes impugnaram o laudo, ocasião em que foi determinada nova avaliação pelo mesmo profissional, que resultou no valor atualizado de R$ 3.079.500,00 (três milhões, setenta e nove mil e quinhentos reais).

Novamente, tanto o Exequente quanto os Executados apresentaram impugnações fundamentadas. Os Executados sustentaram que o valor ainda estaria aquém do real preço de mercado e juntaram laudo particular que atribuiu ao imóvel o valor de R$ 8.733.112,00 (oito milhões, setecentos e trinta e três mil, cento e doze reais).

O Exequente, por sua vez, também discordou da avaliação judicial.

Diante da persistência das divergências, o Julgador singular, reconheceu que persistem dúvidas fundadas sobre o real valor de mercado do imóvel penhorado, optou por fixar o valor de venda em R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), mediante adoção de solução intermediária, que representa média ponderada entre as avaliações apresentadas.

Inconformados, os Executados interpuseram este Recurso, no qual sustentam que a fixação judicial do valor por meio de média ponderada fixada pelo Juiz singular contraria o artigo 873 do Código de Processo Civil, o qual preceitua que, no caso de fundada dúvida do valor real do imóvel, é admitida nova avaliação.

Asseguram que persistem inconsistências técnicas nos laudos judiciais que justificam nova avaliação por perito diverso.

Além disso, mencionam que há excesso de penhora, considerando que o valor da execução representa apenas 9,91% (nove vírgula noventa e um por cento) do valor real do imóvel.

O Exequente apresentou contraminuta, na qual, embora sustente que o Recurso tem caráter protelatório, admite expressamente que, caso não seja esse o entendimento do Tribunal, seja deferida uma nova avaliação.

Nos termos do artigo 873 do Código de Processo Civil, é admitida nova avaliação quando houver erro na avaliação, dolo do avaliador, fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem ou, ainda, quando, por motivo posterior à avaliação, tiver havido majoração ou diminuição no valor do bem.

A norma processual autoriza o Julgador a determinar nova avaliação quando houver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem, mas não lhe confere poder para fixar arbitrariamente o valor mediante critérios pessoais ou adoção de média ponderada entre avaliações divergentes.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que as regras da experiência não autorizam o Julgador a fixar o valor de imóvel penhorado sem a produção de prova pericial específica, sob o crivo do contraditório:

4. Conquanto se possa admitir que o Desembargador Relator do acórdão recorrido, por conhecer o mercado imobiliário do Rio de

Janeiro e também o imóvel penhorado, pudesse saber o seu real valor, não há como afirmar que essa seja uma informação de conhecimento público. 5. Impossível sustentar, nesses termos, que o bem penhorado podia ser avaliado sem produção de prova pericial, pelo próprio julgador, com base no art. 375 do CPC. (...) (REsp n. 1.786.046/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 09/05/2023, DJe de 11/05/2023).

Ao adotar solução intermediária e fixar de ofício o valor do imóvel, mediante média ponderada entre as avaliações apresentadas, o Julgador singular extrapolou os limites da atuação jurisdicional prevista no artigo 873 do Código de Processo Civil.

No caso, é vidente a fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem, pois ambas as partes impugnaram de forma fundamentada e específica os laudos judiciais apresentados pelo Perito Judicial e apontaram inconsistências técnicas e metodológicas.

Os Recorrentes sustentaram que os laudos judiciais apresentam comparativos rasos, sem detalhamento adequado das características dos imóveis utilizados como referência e não diferenciam áreas de reserva legal e preservação permanente das áreas agricultáveis.

O Exequente, por sua vez, apontou falta de descrição detalhada da área avaliada, falta de informações sobre infraestrutura existente, inexistência de caracterização adequada das características regionais, diagnóstico insuficiente do mercado imobiliário, falta de consideração do custo de oportunidade e incompatibilidade com a NBR 14.653.

Logo, a persistência das divergências mesmo após segunda avaliação revela a necessidade de outra diligência, com a nomeação de perito diverso, com conhecimentos especializados e experiência na avaliação de imóveis rurais, capaz de dirimir definitivamente as dúvidas sobre o valor de mercado do bem penhorado.

Vale ressaltar que a discrepância entre os valores apresentados é significativa e, de igual forma, revela fundada dúvida sobre o valor de mercado do bem.

Nesse sentido:

(...) 4. A regra geral é que a avaliação judicial seja realizada por oficial de justiça (CPC, art . 870), mas admite-se a designação de perito quando forem exigidos conhecimentos técnicos especializados. 5. A existência de parecer técnico particular que aponta valor diverso ao atribuído pelo oficial enseja
fundada dúvida sobre a avaliação judicial,

autorizando nova avaliação
conforme art. 873, III, do CPC. 6.
A correta aferição do valor do bem penhorado é essencial para o respeito ao princípio da menor onerosidade do devedor
(CPC, art. 805), motivo pelo qual é necessário o exame por perito oficial. (...) (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 23378377120258130000, Relator.: Des.(a) Newton Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 29/08/2025, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/09/2025).

Dessa forma, a determinação de nova avaliação constitui providência necessária à proteção dos interesses de ambas as partes e à regularidade do procedimento expropriatório.

Como consequência lógica da determinação de nova avaliação, fica prejudicada a determinação
de hasta pública.

No que se refere ao excesso de penhora, verifica-se que a análise dessa matéria pressupõe o conhecimento prévio do valor de mercado do imóvel penhorado, o qual somente será definido após a nova avaliação determinada neste julgamento.

Dessa forma, a questão do excesso de penhora somente poderá ser apreciada pelo Julgador singular após a conclusão da nova perícia e a fixação definitiva do valor do bem, razão pela qual fica prejudicada sua análise nesta sede recursal.

Ante o exposto,
dou provimento ao Recurso e
determino que seja promovida nova avaliação do imóvel penhorado por Perito diverso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026